Tribunal: TJDFT
Processo: 0711732-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO N.: 0711732-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLAUDIA LUCIA DA SILVA ARAUJO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por CLÁUDIA LÚCIA DA SILVA ARAÚJO, indicando como autoridade coatora o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e SECRETÁRIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL no qual postula, liminarmente, a suspensão do item 6, letra c, da decisão 850/2020, proferida pelo colegiado da Corte de Contas local, autorizando a SEDES-DF e a Banca Examinadora a procederem o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação no concurso. Alternativamente, pede seja assegurado o direito do impetrante a realizar o curso de formação. No mérito, requer a anulação do referido dispositivo da decisão 850/2020. Esclarece a impetrante que: Inscreveu-se no Concurso Público da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF a ser realizado pelo Instituto Brasil de Educação, visando ao provimento de uma das vagas para o cargo de Agente Social, conforme edital no 01 de 27 de novembro de 2018 (...) A prova objetiva, por seu turno, foi dividida na parte de conhecimentos gerais com 20 questões e 30 questões para parte especifica. De acordo com o item 11.3 do edital do certame, o candidato não poderia atingir nota INFERIOR a 24 pontos na parte básica e INFERIOR 36 pontos na parte específica. Da aplicação da prova objetiva foram anuladas 06 questões ao todo. Sendo: 02 da parte básica e 04 da parte especifica. Neste ponto, cabe salientar que o (a) Impetrante atingiu 24,42 pontos da parte de conhecimentos gerais e 39,27 pontos da parte de conhecimentos específicos, pontuações essas suficientes para o (a) Impetrante estar dentro do certame, conforme dispõe o item 11.3 do edital normativo do concurso. Informa que, "no dia 15 de outubro, de 2019, o Ministério Público de Contas do TCDF representou junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal pedindo a alteração do resultado da prova objetiva, uma vez que, com a anulação das questões, a Banca examinadora deveria ter aplicado o ajuste proporcional nas questões anuladas e não a aplicação do ajuste universal com fez ao atribuir pontos a todos os candidatos que não atingiram pontuação mínima para fazer parte do certame". Afirma que o Ministério Público, em sua representação apontou violação ao item 14.8 do edital do concurso, retificado pelo item 1.1.3 do Edital 3/2018 e ao artigo 59 da Lei 4949/2012. Noticia que "o TCDF decidiu, por unanimidade, por meio da decisão 4145/2019, que o Instituto Brasil de Educação (Banca) NÃO seguiu as regras contidas na retificação do Edital do certame, bem como o que preza a lei 4.949/2012 no seu artigo 59, uma vez que a banca deixou de aplicar o ajuste proporcional após anular seis questões da prova objetiva. Assim, determinou que a Secretaria (Sedes-DF), juntamente com a Banca examinadora, procedessem com a divulgação de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público de acordo com o edital normativo e a retificação no 3 no prazo de 30 (trinta) dias, ou seja, de acordo com o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital". Por conta dessa decisão, prossegue o Impetrante, 1.031 foram reprovados, permanecendo apenas 751 candidatos, estando o impetrante entre estes aprovados. Embora não tenha sido divulgada a classificação, acredita que estaria na posição de 405a, portanto dentro do número de candidatos que prosseguiriam para o curso de formação (600 candidatos). Salienta que, caso não se acolha a classificação indicada (405) deve a SEDES e a Banca Examinadora serem intimadas a apresentarem lista dos candidatos aprovados pelo ajuste proporcional. Adverte que primeira lista (quando foram atribuídos os pontos das questões anuladas para todos os candidatos de forma universal) sua classificação era 612a. Ocorre que, posteriormente, por meio da decisão ora impugnada, o Tribunal de Contas decidiu que a nota mínima para aprovação, obtida com o acerto de 11 questões, deveria ser arredondada para baixo, ou seja 10 questões, o que lhe acarretou o deslocamento para a posição 617, haja vista que outros candidatos (considerados reprovados por não terem acertado 11 questões) passaram à condição de aprovados. Adverte que o voto do relator, na decisão do TCDF objeto deste mandamus, é incongruente e contraditório. Isso porque ele mesmo afirmou, no julgamento, que o precedente jurisprudencial consubstanciado no REsp 488004/PI, teria validade restrita apenas às partes daquele processo e, além disso, trataria de caso distinto porquanto, o recurso especial versaria acerca da possibilidade de arredondamento para menor em razão do número de questões originariamente formuladas e, no caso ora analisado, a situação surgiu em função de anulação de questões. Não obstante isso, "SUGERIU à Secretaria (Sedes-DF), que a mesma tomasse ciência do entendimento do Recurso Especial do STJ (RESP 488004/PI), vez que tal entendimento poderia ser utilizado pela Secretaria juntamente com a Banca no certame". Por isso não se poderia afirmar que "o Tribunal considerou regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI". Salienta que, interpostos Embargos de Declaração, estes foram desprovidos. Discorre sobre a observância do prazo decadencial para a impetração, bem como sobre a competência para julgar o feito. Frisa que o ato atacado baseou-se nos seguintes fundamentos: Que o Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 488004 do Piauí, poderia ser utilizado no concurso da secretaria (Sedes- DF), para evitar a reprovação daqueles candidatos que não acertaram 11 questões na parte de conhecimentos gerais da prova objetiva, questões essas que equivale 24 pontos exigidos para a aprovação no certame. Que para atender o interesse público, a Secretaria (Sedes-DF) estaria autorizada para que caso tivesse interesse e orçamentos financeiros, que a mesma poderia fazer o arredondamento para baixo do número de questões de forma de não haver prejuízos e aproveitar o maior número possíveis de candidatos no concurso. No entanto, em seu entender, a decisão proferida no REsp 488004 não se aplica ao caso, porquanto trata de "erro originário na formulação da prova", pois exigia, para a aprovação, o mínimo de 50% de um número de ímpar de questões, daí a necessidade de se fazer o arredondamento. No concurso objeto da impetração, eram 50 questões (20 básicas e 30 específicas), restando, após a anulação de 6 questões, 44 questões, número par, portanto. Além disso, no concurso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo afirma, era "regido pelo ajuste universal (atribuição dos pontos das anuladas a todos candidatos). Ressalta, também, que segundo "se pode notar da decisão do STJ, aquele julgado foi tão somente para beneficiar aqueles candidatos que não obtiveram percentual mínimo de aprovação previsto no regulamento do certame, em razão do número de questões formuladas", sendo que no concurso da SEDES que buscou beneficiar 1031 candidatos reprovados . Chama atenção para "o fato de que o edital da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, não estabelece uma pontuação mínima exata para aprovação, o único critério é não ser INFERIOR a 24 pontos, até mesmo porque diante do ajuste proporcional, a nota mínima exata para aprovação dependerá da quantidade de questões anuladas e o consequente ajuste do valor das questões válidas que sobraram". Avalia que "os candidatos que foram aprovados pelo ajuste proporcional, todos eles alcançaram pontuação mínima exigida pelo item 11.3 do edital normativo do certame, diferente daqueles candidatos que foram eliminados do certame após a decisão 4145/2019 por não terem atingido a pontuação mínima necessária na parte básica da prova objetiva. Assim não há que se falar que tanto com o arredondamento para baixo, como para cima, haveria violação do edital do concurso, isso porque os 751 candidatos aprovados no certame pelo ajuste proporcional atingiram a pontuação de 24,42 pontos, diferente daqueles candidatos que somente atingiram 22,2 pontos". Conclui o ponto afirmando que houve violação ao item 11.3 do edital, o qual exige 24 pontos, no mínimo para aprovação, porquanto os candidato que acertaram 10 questões, na verdade, obtiveram 22,2 e aqueles que acertaram 11 questões, obtiveram nota 24,42, superior à exigida. Lembra que o edital (com a modificação) já previa a regra do ajuste proporcional no caso de anulação de questões e que, portanto, poderia haver a impossibilidade de se atingir os exatos 24 pontos exigidos, assim eventuais discordâncias quanto à regra editalícia deveria ser objeto de impugnação ao edital antes do concurso. Discorre sobre a obrigatoriedade das regras editalícias e a possibilidade de intervenção judicial para assegurara vinculação ao edital e a legalidade. Traz a lume outra irregularidade, consistente esta no fato de que a decisão impugnada ensejou alteração do edital no decorrer do certame, inclusive após a realização de vida pregressa, investigação social e avaliação psicológica, contrariando a regra do conhecimento prévio das normas do concurso. Cita precedentes jurisprudenciais em amparo a tese invocada. Rememora que a Corte de Contas entende que o arredondamento para baixo do número de questões poderia atender o interesse público, já que o Governo do Distrito Federal poderia, caso tivesse interesse e orçamento financeiros, de contratar o maior número de candidatos aprovados no certame. Daí a razão de beneficiar aqueles candidatos que foram eliminados do certame por não terem atingido nota suficiente para aprovação". No entanto, "a própria Banca tem respondido diversos e-mails que o curso de formação será apenas para os primeiros 600 aprovados na primeira etapa do certame. (Doc anexo). O que confirma a impossibilidade de chamar o maior número de candidatos para o certame". Ademais, com a crise decorrente da pandemia de Covid-19 há restrições orçamentárias para contratação. Assevera que a decisão ensejou "violações aos princípios da igualdade, da vinculação ao instrumento convocatório, da eficiência e da segurança jurídica", "boa-fé, Moralidade, Segurança Jurídica e demais princípios basilares do direito administrativo". Sustenta que a decisão acarretou a interferência da Corte no mérito administrativos nos critérios de correção e avaliação. Diz não ser "nova a jurisprudência da nossa Suprema Corte no sentido de não competir ao Poder Judiciário, bem como a Corte de Contas a substituírem a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e de inconstitucionalidade". Pretendendo comprovar invasão da Corte de Contas no mérito administrativo "junta nos autos o vídeo da sessão virtual do julgamento dos Embargos de Declaração, o que confirma que o Tribunal de Contas adentrou no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva na parte de conhecimentos básicos, uma vez que referido vídeo mostra perfeitamente o Conselheiro Renato Rainha reconhecendo que o voto do Relator Recursal (Paulo Tadeu) foi muito bem fundamentado, vez que o mesmo encontrou um caminho da aplicação do ajuste proporcional e AINDA ENCONTROU por meio de uma decisão julgada pelo STJ (Resp 48804) um caminho para que pudesse permitir o Governo (Sedes-DF), que caso houvesse interesse público e orçamento financeiro,que o mesmo poderia fazer o arredondamento para baixo do número de questões de forma de não haver prejuízos e aproveitar o maior número possíveis de candidatos no concurso. Mencionou ainda, que a solução encontrada pelo Voto do Relator Recursal é a que melhor se aplica ao interesse público, e a melhor que permite o aproveitamento do maior número de candidatos, em respeito ao posicionamento do Recurso Especial julgado pelo STJ". Julga importante ressaltar que "a representação apresentada pelo Parquet de Contas junto ao TCDF não foi solicitada nenhum tipo de solução no tocante aos possíveis prejuízos e aproveitamento do maior número de candidatos no concurso, isso porque tanto o Processo principal (24463/2019) como o Recurso de Reexame foram pautados apenas para resolver o litígio da não aplicação do ajuste proporcional no certame após a ocorrência das questões anuladas. O que de fato aconteceu, uma vez que por meio da decisão 4145/2019 foi determinado que a Banca Examinadora aplicasse o ajuste proporcional, sendo posteriormente confirmada a manutenção da referida decisão por meio da decisão 850/2020, I - II". Registra que em outro concurso, também regido pelo critério proporcional e fiscalizado pelo TCDF, não houve qualquer arredondamento. Enumera os documentos juntados, os quais afirma constituírem prova pré-constituída de suas alegações. Sintetiza que "os candidatos reprovados após a decisão 4145/2019 do TCDF tiveram, em sua maioria, mais pontuação na parte especifica em relação aos candidatos aprovados pelo sistema proporcional, porém todos eliminados na parte básica por não ter atingido a pontuação mínima para fazer parte do concurso. Isso demonstra que os candidatos reprovados pela decisão 4145/2019 ao invés de terem se dedicado tanto a prova específica quanto à básica, estudaram mais para a parte específica, que tinha peso maior, em detrimento da parte básica da prova, de sorte que realizar o arredondamento para baixo do número de acertos é claramente uma forma de dar vantagem a esses candidatos e prejudicar aqueles que se dedicaram para tirar a nota necessária tanto para a aprovação na parte básica quanto específica da prova". Por fim, sustenta a presença dos requisitos para a concessão da liminar, porquanto seu direito estaria bem demonstrado pela narrativa acima e documentos; e o perigo da demora decorreria do fato de que o curso de formação está prestes a acontecer. Antes mesmo da análise do pleito liminar, o Instituto Brasileiro de Educação - IBRAE, mesmo não figurando no pólo passivo do Mandado de Segurança, protocolou petição prestando informações (ID 16033200). É relato do necessário. Decido. Considerando que a pretensão visa à concessão de liminar em mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, a relevância na fundamentação exposta e o risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito. Com efeito, em análise superficial da impetração, como é próprio dessa fase processual, não constato a presença dos requisitos para concessão da liminar pleiteada. É certo que o julgado do Superior Tribunal de Justiça, que embasou a decisão ora impugnada, tem, em princípio, aplicação entre as partes participantes daquela demanda. No entanto, evidentemente, pode ser invocado como precedente jurisprudencial para reforçar argumentação em caso análogo. Além disso, embora, não haja semelhança perfeita, o caso dos autos culmina por contar com a mesma dificuldade apontada naquele julgado, permitindo, assim, a aplicação da mesma "ratio decidendi". No julgamento do Superior Tribunal de Justiça houve a necessidade de se decidir sobre como seria o arredondamento porque o edital previa a necessidade de se acertar metade das questões para aprovação. Em determinada matéria havia 15 questão de sorte que a aprovação exigia o acerto de 7,5 questões. No Mandado de Segurança ora analisado, pelo menos no caso da candidata impetrante, chegou-se a essa mesma dificuldade em função da anulação de duas das vinte questões da prova de conhecimentos gerais, ou seja, restaram dezoito questões. Ressalte-se que o edital estabelece que cada questão vale dois pontos (item 6.5.2 do edital). Assim, cada questão passou a valer 2,2 pontos, de sorte que para atingir a pontuação mínima exigida pelo edital (24 pontos) seria necessário acertar aproximadamente 10,9 questões, o que é impossível. Ou se acerta 11 questões e se obtém 24,2 ou se acerta 10, obtendo-se 22,2. Daí porque entendo razoável aplicar-se neste caso, a mesma lógica do REsp 488004/PI. Oportuno transcrever parecer do Ministério Público no referido Recurso Especial: Nemo ad impossibilia tenetur, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, e, assim, há direito líquido e certo, diante do ato normativo, em favor do impetrante de obter a interpretação lógica mais favorável diante daqueles itens do regulamento, acima citados, que é a de considerar que, tendo obtido, também incontroversamente, 7 (sete) questões corretamente respondidas na prova de matemática, se considere como aprovado, em tal matéria, no certame, ao se constatar, em decorrência da impossibilidade matemática exposta, que assim mais se aproximou, no que era materialmente possível, dos 50% (cinqüenta por cento) dos pontos dados às questões daquela matéria. Não se trata, como, a nosso juízo, sem razão, pareceu ao v. acórdão recorrido, de 'apreciar os critérios de avaliação do certame', subjetivamente, mas, sim, de verificar objetivamente, no que pertinente à presente lide, se o critério de avaliação é materialmente, no mínimo exigido, realizável, e, como se viu, a nosso parecer, não o é, pelo que, diante do princípio constitucional da isonomia de tratamento devido a todos pela Administração Pública, o critério discricionariamente eleito por esta deve ser aplicado diante do que seja matematicamente possível.' (fl. 74). Também não vejo problema no fato de que o Relator do processo no Tribunal de Contas do Distrito Federal não ter determinado expressamente a aplicação do precedente do STJ. Isso porque se não determinou também não vedou a aplicação do seu entendimento, de sorte que poderia mesmo a SEDES e a banca adotarem o critério, como o fizeram. Da mesma forma, não havendo disciplina legal, ou mesmo no edital, do procedimento a ser adotado em casos como este dos autos, não vislumbro impedimento para que seja buscada a solução que melhor atenda ao interesse público. E no caso, reputou-se, legitimamente, a meu sentir, que caberia privilegiar a solução que permitisse a continuidade no certame do maior número de candidatos, em face da necessidade de pessoal do órgão realizador do certame. Entendo que esse proceder não implica indevida intromissão do Tribunal de Contas nas decisões administrativas, tendo em vista, justamente, sua função fiscalizatória e atribuíções previstas no artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A conduta também não deve ser entendida como modificação do edital, durante a realização do concurso. Trata-se apenas de interpretar ou integrar as normas editalícias em face de regramento específico para a circunstância surgida em face da anulação de questões e aplicação da regra de distribuição proporcional dos pontos das questões anuladas. Observo, por fim, que a decisão impugnada não ensejou a eliminação da impetrante do concurso, apenas, acarretou a reclassificação, de forma que ele acabou ficando de fora do curso de formação a ser iniciado nos próximos dias. Mas o edital do concurso prevê a formação de cadastro reserva, de sorte que tendo obtido nota maior que os 24 pontos exigidos para a aprovação deverá constar desse cadastro, se obtida aprovação nas demais fases. Oportuno lembrar, no entanto, que nem mesmo essas classificações mencionadas pela impetrante (e suas mudanças) estão demonstradas nos autos. Assim, não demonstrada, de plano, a relevância da argumentação, julgo conveniente indeferir, por ora, o pedido de liminar e solicitar informações às autoridades coatoras, sem prejuízo de posterior reapreciação. Diante do exposto, não presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Intimem-se as autoridades apontadas coatoras (art. 7o, I e II da Lei No 12.016/2009). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei No 12.016/2009). Cabe salientar, por último, que a e. Advogada dos candidatos fez distribuir mais de 20 ações de Mandado de Segurança com o mesmo objeto, as quais foram distribuídas para diversos membros deste Conselho. No entanto, a conduta é, no mínimo, inexplicável, pois não se vislumbra motivos dentro dos limites jurídicos para tanto, já que seria perfeitamente possível reunir os candidatos em litisconsórcio ativo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator